Tribunal: TJDFT
Processo: 0002624-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA ASCENDENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 563 do Código de Processo Penal, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta, em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief, diante da demonstração concreta de prejuízo.

2. Inexiste nulidade na juntada da intimação do acusado, a respeito das medidas protetivas deferidas anteriormente, depois do encerramento da instrução probatória, pois resguardados o contraditório e a ampla defesa e não houve demonstração de efetivo prejuízo ao acusado.

3. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra ascendente, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.

5. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.

6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. Precedentes.

7. A agravante do art. 61, inc. II, alínea “e”, do Código Penal (violência contra ascendente), conjuntamente com o regime da Lei Maria da Penha, não gera bis in idem, pois não constitui circunstância elementar do crime, tampouco o qualifica.

8. Prevalece na jurisprudência a aplicação do critério que adota a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante/agravante reconhecida, exigindo-se motivação concreta e idônea para se aplicar fração superior.

9. Considerando que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é primário e teve somente uma circunstância judicial valorada em seu desfavor, razoável a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.